Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL APONTADO. VINCULAÇÃO E DEPENDÊNCIA COM O PACTO ORIGINÁRIO. FORÇA EXECUTIVA PARA AMPARAR A PRETENSÃO DEFLAGRADA. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, constitui título executivo extrajudicial. Considerando que a dívida cobrada é oriunda de pacto assinado por duas testemunhas, haja vista a celebração de termo aditivo contendo tais elementos, não há que falar em ausência de título executivo apto a fundamentar o feito executório. À míngua de subsunção entre a conduta imputada a uma das partes e as hipóteses taxativas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, revela-se indevida a condenação pretendida por litigância de má-fé.